Tribunal: TJES
Processo: 5005715-77.2022.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005715-77.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARILZETE GONCALVES DOS SANTOS SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo: 5005715-77.2022.8.08.0030

Recorrente: BANCO BMG S/A

Recorrido: MARILZETE GONÇALVES DOS SANTOS SILVA

RELATOR: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. APÓLICE DE SEGURO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A GARANTIA EM PECÚNIA TRARIA PREJUÍZO À ATIVIDADE COMERCIAL DO EXECUTADO. INDISPENSABILIDADE. PRESSUPOSTO LEGALMENTE ESTABELECIDO. PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. AUSÊNCIA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE NÃO OBSERVADA. ENUNCIADO 117 FONAJE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por MARILZETE GONCALVES DOS SANTOS SILVA em face do BANCO BMG SA.

Em síntese, o executado apresentou embargos à execução pleiteando o reconhecimento de excesso de execução e apresentou apólice de seguro no valor de R$15.000,00, a fim de garantir o juízo. Contudo, o juiz de origem rejeitou os embargos por não considerar a apólice apresentada como garantia idônea do juízo no rito dos Juizados Especiais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

"A oposição de embargos à execução exige a prévia garantia do débito exequendo, conforme entendimento consolidado pelo enunciado 117 do FONAJE ("É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial"). Embora a parte embargante tenha apresentado a apólice de seguro no Id 56839188, não considero garantido o juízo [...]. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução [...]".

Irresignado com a sentença, o executado interpôs Recurso Inominado, argumentando a nulidade da execução por ausência de intimação válida para pagamento voluntário. Sustenta também que o Código de Processo Civil prevê expressamente, em seu artigo 835, §2º, a admissibilidade da substituição da penhora por seguro garantia judicial, afirmando que o STJ reconhece tal garantia e que a decisão recorrida configura violação ao direito da parte de oferecer garantia menos gravosa. Em vista disso, requer a reforma da sentença.

A parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Trata-se de processo na fase de execução de sentença em que o executado opôs embargos à execução e, como garantia do juízo, apresentou apólice de seguro. O juízo de origem rejeitou os embargos por ausência de garantia válida.

Pois bem, nos termos estabelecidos pela Lei n. 9.099/95, a prévia garantia do juízo pela parte executada é pressuposto indispensável para a oposição e o recebimento dos Embargos à Execução perante os Juizados Especiais, que poderá se dar por meio de depósito judicial, penhora ou caução. Ademais, embora seja aceita a apólice de seguro como garantia do juízo nos processos que tramitam sob o rito comum, entendo que neste microssistema não há essa possibilidade, haja vista os princípios norteadores dos Juizados Especiais.

Sob esse prisma, não obstante o art. 914 do Código de Processo Civil dispensar a garantia do juízo para oferecimento de embargos, tal regra não é aplicável ao rito dos Juizados Especiais ante a disposição expressa no art. 53, § 1º, da Lei n. 9.099/95, que trata a penhora como pressuposto para oferecimento dos embargos.

Imperioso destacar que as regras do Código de Processo Civil somente deverão ser aplicadas no âmbito dos Juizados Especiais quando não colidirem com as suas normas e princípios norteadores estatuídos pela Lei n. 9.099/95.

Dessa maneira, ante a ausência de lacunas na Lei dos Juizados Especiais e em face ao princípio da especialidade, não há no caso em questão como se aplicar subsidiariamente as disposições do Código de Processo Civil invocadas pelo recorrente (art. 835, §2º).

Cumpre destacar, ainda, que o Enunciado 117 do FONAJE, expressamente mencionado pelo juízo
a quo
, dispõe que "é obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial", reforçando a necessidade da efetiva garantia do juízo no rito dos Juizados Especiais.

À vista disso, a garantia do juízo é condição de procedibilidade para a oposição dos embargos à execução. Inexistindo tal garantia nos moldes exigidos pela Lei n. 9.099/95, fica integralmente prejudicada a apresentação e o exame de todas as razões de defesa do devedor, incluindo a tese de nulidade de intimação.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos transcritos acima. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da execução, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)